Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-57.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010084-57.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: H. C. D. S. e outros Advogado(s):LISIAN DA MOTTA BARBOSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) MANTIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE FORMA ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO. DESNECESSIDADE DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8010084-57.2023.8.05.0080, nos quais figuram como Embargante BRADESCO SAUDE S/A e como Embargado H. C. D. S. (e outro). Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator